Tribunal: TJBA
Processo: 8065159-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065159-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BASTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELIEZER SANTANA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. FEITO SENTENCIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8065159-93.2024.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e Agravado
MARIA DE FATIMA BASTOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR SEGUIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR